Tribunal: TJDFT
Processo: 0003913-68.2012.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CIVIL, ECONÔMICO, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA INCONTROVERSA. MUTUÁRIOS E GARANTIDORES. CONDENAÇÃO. DÉBITO. ENCARGOS CONTRATUAIS, EXCETUADA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPERATIVO LEGAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. BALIZAMENTO DO IMPORTE DEVIDO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE MÉRITO (CPC, ARTS. 487, II, e 1.015, II). INÉRCIA DA PARTE ARGUENTE. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA IMPOSTA À VENCIDA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. O novo estatuto processual inovou o regime de preclusão das decisões interlocutórias, e, sob a nova regulação, não estando a matéria inserida no regime de recorribilidade delineado pelo artigo 1.015 do CPC, a matéria, a despeito de resolvida, não é alcançada pela preclusão, podendo ser devolvida a reexame em sede de apelação ou contrarrazões (CPC, 1.009, §1o).
2. A prescrição, conquanto não implique resolução do mérito propriamente considerado, pois não demanda incursão sobre o direito material invocado, mas por colocar termo à pretensão, obstando que seja renovada, é matéria jungida ao direito material e, por isso, tratada com a deferência reservada ao mérito diante, inclusive, dos efeitos materiais que irradia, daí porque, em sendo reconhecida, enseja a resolução do processo com exame do mérito (CPC, art. 487, II).
3. Encerrando a prescrição matéria atinada ao mérito, em tendo sido arguida em sede de contestação e resolvida via de decisão interlocutória, está sujeita a preclusão se não devolvido a reexame o resolvido via de agravo de instrumento, pois inserida no regime de recorribilidade estabelecido pelo novo estatuto processual, tornando inviável que a parte arguente, permanecendo silente defronte o resolvido incidentalmente, reprise a questão no ambiente do recurso de apelação, que, formulada com esse objeto, sequer pode ser conhecida por tratar de matéria já superada (CPC, arts. 487, II, 507 e 1.015, II)
4. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os encargos acessórios que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
5. Acolhida a pretensão condenatória aparelhada por contrato bancário traduzido em cédula de crédito bancário, conquanto afastada a incidência da comissão de permanência sobre o débito inadimplido por ter sido previsto seu manejo cumulado com outros acessórios no período da mora, o débito inadimplido deve ser atualizado monetariamente, inclusive porque correção monetária não é pena nem implica incremento da obrigação, e acrescidos dos acessórios moratórios avençados – juros e multa – se mensurados em conformidade com o direito posto, desde quando se iniciara a mora, assim perdurando a sistemática até a liquidação da obrigação.
6. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
7. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
8. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte interpusera “recurso com intuito manifestamente protelatório” emerge do dever de lealdade processual, demandando sua qualificação a aferição de que a parte abusara conscientemente de seu direito de defesa com o intuito de prejudicar a parte adversa, com a demora na resolução da lide, não se qualificando as alegações formuladas com esse desiderato, se devidamente aparelhadas, como má-fé processual, pois, conquanto a parte recorrida discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar, encerrando simples instrumento integrante do direito de defesa que a assiste (CPC, art. 80, VII).
9. Editada a sentença e aviados os recursos sob a égide da nova codificação processual civil, o não conhecimento do apelo da parte originalmente vencida e o provimento parcial do apelo da parte vencedora implica a majoração dos honorários advocatícios já impostos à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelo da terceira ré não conhecido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais fixados. Sentença parcialmente reformada. Unânime.